Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731286-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) RECLAMANTE: WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE em face da decisão proferida pelo Magistrado do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília-DF. O reclamante requer a concessão da gratuidade da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições para arcar com as custas do processo, porém não juntou aos autos prova das suas alegações. Assim, considerando o disposto nos artigos 69, inciso II[1], 89, XIV[2] e 198, I[3], do Regimento Interno do TJDFT, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[4] c/c o artigo 3o do CPP[5], sob pena de não conhecimento da reclamação. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 15:32:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: [...] II - a reclamação; [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal; [3] Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) [4] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [5] Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.